Tribunal: STF
Processo: HC 267918
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.069.566/ES.
Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertida em preventiva, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).
Colhe-se do decreto prisional: 

No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos representação da Autoridade Policial e a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão das prisões em flagrante em preventivas. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas, considerando a reiteração delitiva específica, conforme narrado pela D. Autoridade Policial, tratando-se de grupo que demonstra profissionalismo, havendo informações de que o crime teria sido praticado em face de diversas vítimas, principalmente idosos vulneráveis, sendo necessário garantir a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, salientando, inclusive, que todos autuados possuem registros criminais conforme certidões juntadas, bem como há risco de fuga, eis que residem no Estado do Rio Grande do Sul e não possuem qualquer vínculo no distrito da culpa. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública.

Buscando a revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou a medida acauteladora. 
Em seguida, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Vice-Presidente, em decisão assim fundamentada: 

Em que pese a Súmula 691 do STF, que demanda que a matéria seja examinada pelo Tribunal de origem, as peculiaridades do caso concreto demandam solicitar informações atualizadas ao Juízo de primeiro grau, porque o impetrante alega que o Juízo competente teria se recusado a decidir sobre pedido de revogação da prisão preventiva em razão de o Juiz substituto optar por aguardar o retorno do Juiz titular para analisar pedidos pendentes. 
Não há uma decisão formalmente acostada aos autos e não se sabe se o Juiz titular já retornou das férias. 
Quanto à decisão proferida em segunda instância, observo que, ao tempo em que o Desembargador relator se inclinou por entender que a decisão do magistrado substituto, de aguardar o retorno do magistrado titular, teria natureza eminentemente administrativa, não indeferiu liminarmente o Habeas Corpus. 
Disse o relator que a insatisfação quanto à celeridade ou ao modo de condução administrativa da pauta de decisões durante períodos de substituição deveria ser dirimida pelas vias correcionais ou administrativas adequadas, mas manteve o impulso processual. Diante desse cenário, entendo prudente, antes que o pedido o pedido de liminar seja apreciado, solicitar informações atualizadas ao Juízo de primeiro grau, notadamente se o pedido formulado na origem já foi apreciado. Na oportunidade, deve se solicitar ao Desembargador relator as informações que entender pertinente.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a paciente é mãe solo de criança de apenas 4 (quatro) anos de idade”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 3 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente